Tribunal: TJSP
Processo: 0003867-05.2018.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003867-05.2018.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que são apelantes
WELDER BARBOSA DOS SANTOS e LEANDRO RODRIGO FIAIS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003867-05.2018.8.26.0411 -Voto no 33791
2
Voto:
33791
Apelação:
0003867-05.2018.8.26.0411
Comarca:
Pacaembu
Vara:
2a Vara
Processo:
Numeração única
Apelantes:
Welder Barbosa dos Santos
Leandro Rodrigo Fiais
Apelado:
Ministério Público
Vistos.
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que, por incursos no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, foram condenados: Leandro
Rodrigo Fiais, ao cumprimento de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento 680 (seiscentos e
oitenta) dias-multa mínimos; e Welder Barbosa dos Santos, ao
cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa mínimos (fls. 256/266).
Apelam os réus.
Leandro requer a absolvição por
fragilidade probatória ou pela atipicidade da conduta, tendo em
vista a ausência de dolo (fls. 343/345).
Welder
pugna
pela
desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no
11.343/06. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003867-05.2018.8.26.0411 -Voto no 33791
3
diminuição penal prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06,
com a fixação de regime mais brando e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 346/350).
Os recursos foram devidamente
contrariados (fls. 353/356), contando os autos com parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento
dos recursos (fls. 381/385).
É o relatório.
A acusação é a de que Welder
Barbosa dos Santos e Leandro Rodrigo Fiais, em 7 de agosto de
2018, agindo em concurso, tinham em depósito e guardavam, para
entrega a consumo de terceiros, 153,23g de maconha (fls. 126/128).
Segundo
a
denúncia,
“policiais
militares, após receberem denúncia via Copom de que os denunciados
estavam praticando o crime de tráfico de drogas, dirigiram-se até o
local e lá indagaram os denunciados, oportunidade em que WELDER
entregou pequena porção de maconha embalada em saco plástico.
Questionados se havia mais drogas no local, negaram. Em continuidade
às diligências no local, os milicianos solicitaram apoio do canil para
melhor vistoriar o imóvel, nesta oportunidade localizaram outra porção
de maconha acondicionada em sacola plástica, enterrada sob uma
árvore no quintal do domicílio. É dos autos que os denunciados
coabitavam o local dos fatos em união estável, e, juntos, praticavam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003867-05.2018.8.26.0411 -Voto no 33791
4
delito de tráfico de drogas. Ainda, foram apreendidos 02 telefones
celulares consoante fls. 11. A quantidade da droga (153,23 gramas), - a
forma de acondicionamento - 02 (dois) invólucros - e as demais
circunstâncias indicam que a droga era destinada à traficância”.
A materialidade está comprovada
pelo Boletim de Ocorrência (fls. 8/10), pelo Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 11), pelo Laudo de Constatação (fls. 13/15), pelo
Laudo de Exame Químico-toxicológico (fls. 137/139) e pela prova
oral.
A autoria recai sobre os apelantes.
Na fase inquisitorial, ambos os
réus permaneceram em silêncio (fls. 5/6).
Sob
o
contraditório,
Welder
afirmou que a droga encontrada era para consumo dele e de
Leandro, seu marido. Disse que consumiam muita droga por dia e
enterraram-na para guardá-la. Tinha conhecimento das duas
porções de maconha que foram localizadas separadamente. Afirmou
que sua mãe pagava o aluguel da casa deles, porque não
trabalhavam (mídia).
Leandro, por sua vez, também
afirmou que a droga encontrada era para seu consumo, e não para
comercialização. Confirmou que morava com Welder e que fazia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003867-05.2018.8.26.0411 -Voto no 33791
5
“bicos”. Disse que Welder não sabia da segunda porção encontrada
pelos policiais (mídia).
As declarações dos acusados são
contraditórias e foram infirmadas pelo conjunto probatório.
O Policial Militar Silvano Ivan
Pasini afirmou que haviam recebido notícia anônima acerca da
ocorrência do tráfico no local, que já era conhecido como ponto de
drogas. Ao chegarem, encontraram Welder com uma pequena
porção de maconha, a qual alegou ser para uso próprio. Negaram
que houvesse mais entorpecente na casa, o que motivou a
solicitação do canil, que encontrou outra porção de maconha
enterrada nos fundos do imóvel, cuja propriedade foi assumida por
Leandro. Alegou que os acusados confirmaram que a droga seria
para venda e que ambos já eram conhecidos do meio policial
(mídia).
O Policial Militar Soleni Araújo
Codo apresentou declarações em consonância com as apresentadas
por seu colega de farda. Acrescentou que Leandro assumiu a
propriedade da droga enterrada no quintal, dizendo que era
destinada à comercialização. Confirmou que os acusados eram
conhecidos dos meios policiais pelo tráfico de drogas (mídia).
Os autos não revelam elementos,
minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra dos policiais, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003867-05.2018.8.26.0411 -Voto no 33791
6
a regra é a de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de
ser inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham
participado no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência
legal que imponha a ratificação de seus depoimentos por
testemunhas civis.
A testemunha Maria Rosa Soares,
que foi vizinha dos réus, em depoimento confuso, afirmou conhecê-
los, mas não se lembrava de seus nomes, porque já havia se mudado
do local. Disse que sabia que ambos fumavam maconha, mas não
tinha conhecimento do tráfico (mídia).
Incontroversa a apreensão do
entorpecente.
A quantidade é incompatível com o
mero uso, e as circunstâncias em que a droga foi apreendida, aliadas
às notícias anônimas sobre a traficância, envidenciam assim o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003867-05.2018.8.26.0411 -Voto no 33791
7
comércio espúrio.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui vários verbos descritos na norma incriminadora, mais
precisamente dezoito, e a realização de qualquer um deles, como
sucedido no caso dos autos, é suficiente para a caracterização do
crime, tal como denunciado.
Ademais, mesmo sendo usuários
de drogas, como sustentam, tal circunstância não exclui a
possibilidade de que também se dediquem à comercialização
espúria, como no caso em testilha.
Nesse
contexto,
de
rigor
a
manutenção da condenação.
Das reprimendas.
a) Leandro: a pena-base foi fixada
1/6 acima do mínimo legal pelos maus antecedentes (fls. 164/167 e
169). Na segunda fase, reconhecida a reincidência, a pena foi
acrescida de mais 1/6 (fls. proc. no 0002336-98.2006.8.26.0411 e
VEC no 958.225, com trânsito em julgado em 19/09/2014
fls.
165/166). Na terceira fase, não há causas de aumento ou
diminuição de pena, uma vez que, sendo reincidente, não se aplica o
tráfico privilegiado, ficando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 9
(nove) meses de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003867-05.2018.8.26.0411 -Voto no 33791
8
oitenta) dias-multa, no piso.
Observo que o aumento de 1/6 na
segunda fase geraria uma pena final de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão. Contudo, não havendo irresignação
do Ministério Público em relação à ausência dos vinte dias, proibida
a reformatio in pejus.
O regime foi corretamente fixado
em fechado, tendo em vista se tratar de crime hediondo e a
reincidência do acusado, o que também impede a aplicação de
benefícios legais.
b)
Welber:
Não
havendo
circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-
multa, no piso. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a
serem consideradas. Na terceira fase, não incide a causa de
diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, tendo em
vista a quantidade de droga apreendida (153,23g de maconha).
A regra jurídica do artigo 42, da
referida lei, determina a preponderância da natureza e da
quantidade de substância sobre os critérios previstos no artigo 59
do Código Penal. Significa dizer que a aplicação do mencionado
benefício fica condicionada não apenas à presença de circunstâncias
pessoais favoráveis, mas, também, à antítese do artigo 42, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003867-05.2018.8.26.0411 -Voto no 33791
9
que a quantidade de entorpecente seja pequena. Diante da
quantidade de droga apreendida no caso em questão, e
considerando casos similares julgados por Esta Egrégia Câmara
Criminal, não é mesmo caso de aplicação do redutor.
O regime também foi fixado em
fechado, dada a hediondez do crime e quantidade de droga
apreendida. O montante da pena aliado às circunstâncias concretas
do crime, notadamente pela natureza nefasta da droga traficada
(maconha), porta de entrada para o consumo de outras substâncias
ainda mais nocivas, de alto poder viciante e destrutivo à saúde
humana, justificam a imposição do regime mais rigoroso, até para
que não se provoque afrouxamento excessivo e intolerável estímulo
ao criminoso, forjando, em seu espírito, a sensação de uma ilusória
impunidade.
O quantum da pena aplicada e a
gravidade concreta do delito impedem a aplicação de benefícios
penais.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO aos apelos, mantendo, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.